Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705503-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIEKO SAKAI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar ajuizado por TIEKO SAKAI contra suposto ato ilegal da SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar para obrigar a autoridade coatora que determinasse a realização do procedimento cirúrgico foi indeferido (ID. 43724980). A agravante informou que a cirurgia que almejava, objeto do mandado de segurança, foi realizada em 23/02/2023, acarretando a perda superveniente do objeto, e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (ID. 43809507). É o relatório. Decido. Recebo o referido pedido como desistência do mandado de segurança. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo sem resolução do mérito a referida ação. Custa, na forma da lei. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 12:22:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador